Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE FOTOS DO LAUDO DE VISTORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de cobrança relativa a contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão no acórdão quanto à apreciação das fotografias anexas ao laudo final de vistoria; e (ii) necessidade de pronunciamento expresso sobre provas alegadamente determinantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examinou adequadamente as circunstâncias do caso, analisando o conjunto probatório e concluindo pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais, sem incorrer em omissão passível de integração.
4. A documentação fotográfica anexa ao laudo de vistoria final foi implicitamente considerada no contexto da análise probatória global, prevalecendo o entendimento de configuração de desgaste natural do imóvel.
5. Não há omissão quando o julgador, após análise das provas, forma seu convencimento em sentido contrário ao pretendido pela parte, ainda quando não mencione explicitamente cada elemento probatório.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmitindo-se rediscussão pela via eleita.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando apresentados para reexame de elementos probatórios já apreciados. 2. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 489, §1o, IV e VI, e 1.022; Lei no 8.245/91, arts. 4o, 23, I e III, e 26; CC, arts. 366 e 838; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016.